Tribunal: STF
Processo: Rcl 60821
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, proposta por Bacalhau Rei Comércio e Indústria de Alimentos e bebidas LTDA - EPP, em face de decisão do Juízo da 22ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, proferida nos autos do Processo 0010161-29.2015.5.01.0022.



    Na petição inicial, a empresa reclamante relata que se trata de reclamação trabalhista que a incluiu na lide, apenas na fase de execução, como se devedora fosse, determinando o prosseguimento da execução em seu desfavor, em virtude da sucessão do restaurante “O rei do bacalhau LTDA” pelo restaurante “Rei do Encantado LTDA.”, devedora principal e empregadora.



    Informa que nunca houve a sucessão de funcionários da 1ª reclamada para o restaurante “Rei do Encantado LTDA”, que os sócios da referida empresa desconhecem os antigos sócios e não possuem qualquer relação de parentesco ou amizade com os mesmos, o que evidencia a inexistência de vínculo entre as empresas reclamadas no processo trabalhista que constam no polo passivo, tampouco responsabilidade solidária, pois as empresas possuem endereço diferentes, sócios e CNPJ diversos.



    Sustenta que, após a publicação da decisão proferida pelo Ministro Dias Toffoli, nos autos do Recurso Extraordinário nº 1.387.795, em que houve a determinação de suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232, a ora requerente peticionou nos autos originários e requereu o sobrestamento do feito com base na mencionada decisão. O pedido, no entanto, foi negado em manifesto confronto com a decisão do STF. 



    Nesses termos, alega, em suma, que a autoridade reclamada, ao deixar de suspender o trâmite processual, desrespeitou o entendimento desta Corte assentado no RE-RG 1.387.795 (tema 1.232), no qual se reconheceu a repercussão geral da matéria relativa à inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento. 



    Diante disso, requer, liminarmente e no mérito, a imediata suspensão do Processo 0000428-44.2018.5.05.0015, até que haja a prolação de decisão final nos autos do RE-RG 1.387.795 (tema 1.232) por esta Corte, em razão do reconhecimento da repercussão geral da matéria.



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Superada a questão, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (§3º do art. 103-A do texto constitucional). 



    Registro que a parte reclamante sustenta ofensa ao decidido no RE-RG 1.387.795 (tema 1.232), paradigma da repercussão geral, fundada na negativa de suspensão do trâmite processual na origem.



    Entendo existir razão ao reclamante.



    Na espécie, verifico que o Juízo da 22ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, autoridade ora reclamada, entendeu:



    “(...)



    Requer o reclamante a inclusão da empresa RESTAURANTE REI DO ENCANTADO LTDA - EPP - CNPJ: 21.188.002/0001-26 no polo passivo da presente reclamação e que a execução seja direcionada à mesma, em virtude de sucessão do RESTAURANTE O REI DO BACALHAU LTDA pelo RESTAURANTE REI DO ENCANTADO LTDA. 



    Diante da vasta documentação acostada aos autos, não restam dúvidas a este juízo quanto à sucessão alegada. Irrelevante, in casu, se o reclamante não trabalhou para a empresa sucessora ou que esta não tenha figurado como parte no processo de conhecimento, justamente por ser o sucessor, eis que assumiu toda a atividade econômica e produtiva do sucedido, o que é público e notório. Pelo exposto, reconheço a sucessão alegada, devendo ser retificada a autuação com a inclusão da empresa RESTAURANTE REI DO ENCANTADO LTDA - EPP - CNPJ: 21.188.002/0001-26 no polo passivo”. (eDOC 7 - ID: 08f36e64)



    Postulado pedido de suspensão da reclamação trabalhista originária, fundado na determinação de sobrestamento proferida nos autos do RE-RG 1.387.795 (tema 1.232), o Juízo reclamado assim manifestou-se:



    “(...)



    Quanto ao requerimento de ID d966110, nada a deferir, tendo em vista que a decisão exarada  (ID 4d9c714) foi proferida anteriormente ao comando da decisão do STF. 



    Intimem-se. 



    Prossiga-se com a tentativa de penhora on line  de ID 323a894. 



    Sendo infrutífero, intime-se a parte autora para dar andamento à presente execução ou manifestar-se de forma conclusiva, no prazo de 10 dias, indicando meios objetivos de prosseguimento, ciente de que, decorrido o prazo sem que o reclamante dê andamento à execução, o processo será sobrestado, iniciando-se o prazo da prescrição intercorrente.” (eDOC 8 - ID: a1230e84)



    Quanto ao ponto, anoto que, em virtude da existência decisões conflitantes dentro da própria Corte acerca da possibilidade de inclusão, no polo passivo de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento, o Plenário dessa Corte reconheceu a repercussão geral da controvérsia (Tema 1.232). À propósito, transcrevo a ementa do julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRABALHISTA. EXECUÇÃO. INCLUSÃO. DE EMPRESA INTEGRANTE DO MESMO GRUPO ECONÔMICO NO POLO PASSIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EMPRESA QUE NÃO PARTICIPOU DA FASE DE CONHECIMENTO. PROCEDIMENTO PREVISTO NO ARTIGO 513, § 5º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10 E AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 1.387.795, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 13.9.2022) 



    Cumpre ressaltar que, recentemente, o Ministro Dias Toffoli, relator do feito, determinou a imediata suspensão de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida, nos termos do art. 1.035, § 5º, do CPC, consoante decisão com o seguinte teor:



    “(...)



    No caso dos presentes autos, discute-se a possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não tenha participado do processo de conhecimento (Tema nº 1.232 da Repercussão Geral). 



    Convém ressaltar, de pronto, que o tema é objeto de discussão nas instâncias ordinárias da Justiça do Trabalho há mais de duas décadas, ocasionando, ainda hoje, acentuada insegurança jurídica. A par disso, não se pode olvidar que o deslinde da controvérsia por esta Suprema Corte terá repercussão direta no âmbito de incontáveis reclamações trabalhistas, acarretando relevantes consequências sociais e econômicas. 



    Feito esse registro, anoto que as razões escritas trazidas ao processo pela requerente agitam relevantes fundamentos que chamam a atenção para a situação de dissenso jurisprudencial nas demandas trabalhistas múltiplas que veiculam matéria atinente ao tema, notadamente quanto à aplicação (ou não), na seara laboral, do art. 513, § 5º, do atual Código de Processo Civil - que prevê a impossibilidade de o cumprimento de sentença ser promovido em face do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento. 



    Esse cenário jurídico, em inúmeros casos de execução trabalhista, tem implicado constrição do patrimônio (não raras vezes de maneira vultosa) de empresa alheia ao processo de conhecimento que, a despeito de supostamente integrar grupo econômico, não tenha tido a oportunidade de ao menos se manifestar, previamente, acerca dos requisitos, específicos e precisos, que indicam compor (ou não) grupo econômico trabalhista (o que é proporcionado somente após a garantia do juízo, em embargos à execução). 



    Esses argumentos, por si só, levam-me a concluir pela necessidade de se aplicar o disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, de modo a suspender o processamento de todas as execuções trabalhistas que tramitem no território nacional e versem sobre o assunto discutido nestes autos. Penso, dessa maneira, que se impede a multiplicação de decisões divergentes ao apreciar o mesmo assunto, consistindo, por assim dizer, em medida salutar à segurança jurídica. 



    Não me parece prudente manter a atuação cíclica da máquina judiciária no tocante às demandas que veiculem matéria semelhante à dos presentes autos até que a Corte se pronuncie em definitivo sobre a questão. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, determino a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário”. (DJe 25.5.2023; grifo nosso)



    Com efeito, diante da negativa de suspensão do trâmite da execução, entendo que o Juízo reclamado violou a autoridade da decisão de sobrestamento proferida nos autos do referido paradigma.



    Dessa forma, tendo em vista o descompasso entre o ato reclamado e a orientação firmada pelo STF no âmbito da repercussão geral, o caso é de procedência da reclamação.



    Nesse mesmo sentido, destaco os seguintes precedentes monocráticos: Rcl 60.678/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 3.7.2023; Rcl 60.774/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 11.7.2023; e Rcl 60.720/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 11.7.2023, essa última assim ementada:



    “RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DE EMPRESA INTEGRANTE DE GRUPO ECONÔMICO QUE NÃO PARTICIPOU DO PROCESSO DE CONHECIMENTO: CONTRARIEDADE À DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.387.795-RG, TEMA 1.232, CONFIGURADA: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE”.



    Ante o exposto, julgo procedente a presente reclamação para determinar o sobrestamento do Processo 0010161-29.2015.5.01.0022, até ulterior pronunciamento desta Corte nos autos do RE-RG 1.387.795 (tema 1.232).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de agosto de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente